Tribunal: TJMT
Processo: 1036167-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036167-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Revisão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANGELA MARTINS DA SILVA - CPF: 763.889.642-49 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 610.160.712-72 (AGRAVADO), MARCIA MARTINS DA SILVA - CPF: 468.836.062-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA - CPF: 419.305.092-00 (TERCEIRO INTERESSADO), OZENIRA MARTINS DA SILVA - CPF: 610.242.012-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PESSOA IDOSA COM ALZHEIMER. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DOS FILHOS. TRINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE - PROPORCIONALIDADE. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. ESTATUTO DO IDOSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios no valor de um salário mínimo, a ser dividido igualmente entre três filhos, em favor de pessoa idosa acometida de Alzheimer, sob alegação de impossibilidade financeira da agravante em arcar com sua cota-parte.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor dos alimentos provisórios fixados pelo juízo de primeiro grau observa o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, considerando a alegada hipossuficiência financeira da agravante.

III. Razões de decidir

3. A fixação de alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

4. A obrigação alimentar em favor de pessoa idosa é solidária entre os filhos, sendo a divisão igualitária medida equitativa que não viola o princípio da solidariedade.

5. A mera alegação de dificuldade financeira, sem comprovação robusta, não é suficiente para afastar ou reduzir significativamente a obrigação alimentar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANGELA MARTINS DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que fixou alimentos provisórios no valor de um salário mínimo a ser dividido igualmente entre três filhos (aproximadamente R$ 500,00 para cada um), nos autos da Ação de Alimentos no 1000707-53.2025.8.11.0046, ajuizada por sua mãe, MARIA APARECIDA DA SILVA.

Em suas razões recursais, a agravante argumenta que a decisão viola o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, pois não houve comprovação adequada das necessidades da requerente e os alimentos foram fixados em valor exorbitante considerando sua condição econômica. Sustenta que sua única fonte de renda é o benefício do Programa Bolsa Família no valor de R$ 600,00, utilizado para custear suas despesas básicas. Afirma que o valor fixado (aproximadamente R$ 500,00) corresponde a 83% de seus proventos, o que inviabilizaria sua própria subsistência digna, restando-lhe apenas R$ 100,00 mensais. Por fim, requer a redução do valor para R$ 200,00, quantia com a qual já vinha contribuindo anteriormente.

Em decisão liminar (Id. 322826854), indeferi o pedido de efeito suspensivo, mantendo integralmente a decisão agravada até o julgamento final deste recurso.

A agravada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão recorrida, argumentando que a agravante não comprovou sua alegada incapacidade financeira e que os documentos juntados aos autos demonstram a necessidade inquestionável da manutenção dos alimentos em favor da idosa. Juntou documentos comprovando que recebe apenas R$ 1.193,70 líquidos de pensão por morte previdenciária, valor insuficiente para custear suas despesas básicas.

O Ministério Público, em seu parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo que a decisão agravada não merece reforma, considerando o dever jurídico dos filhos de amparar os pais na velhice e a ausência de prova inequívoca da impossibilidade financeira da agravante.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A questão central deste agravo gira em torno da fixação de alimentos provisórios em favor de pessoa idosa, acometida de Alzheimer, e da alegada impossibilidade financeira de uma de suas filhas em arcar com o valor estabelecido pelo juízo de primeiro grau.

Inicialmente, é importante esclarecer o que são alimentos no contexto jurídico. Trata-se de prestação destinada a satisfazer as necessidades vitais de quem não pode provê-las por si mesmo, compreendendo não apenas a alimentação propriamente dita, mas também habitação, vestuário, assistência médica e outras necessidades básicas. Os alimentos provisórios, por sua vez, são aqueles fixados liminarmente pelo juiz, em caráter emergencial, para garantir a subsistência imediata do alimentando enquanto o processo principal está em andamento.

A fixação dos alimentos deve observar o chamado trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, que significa que o valor deve ser estabelecido considerando as necessidades de quem os pleiteia, as possibilidades de quem deve pagá-los e a proporcionalidade entre ambas. Este princípio está consagrado no ordenamento jurídico brasileiro e orienta todas as decisões relacionadas à obrigação alimentar.

No caso em análise, estamos diante de uma situação em que uma pessoa idosa, acometida de Alzheimer, necessita de auxílio financeiro de seus filhos para garantir sua subsistência digna. A Constituição Federal estabelece que os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade, consagrando o princípio da solidariedade familiar. Este dever é reforçado pelo Estatuto do Idoso, que prevê a obrigação alimentar solidária entre os parentes.

A obrigação alimentar em favor de pessoa idosa possui natureza solidária, conforme expressamente previsto no Estatuto do Idoso. Isso significa que a obrigação pode ser exigida de qualquer dos filhos, em sua totalidade ou parcialmente, conforme a opção do credor.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau, ao fixar os alimentos provisórios em um salário mínimo dividido igualmente entre os três filhos, adotou critério equitativo que, longe de violar o princípio da solidariedade, apenas estabeleceu parâmetro inicial de contribuição, sem prejuízo de futura modulação conforme as possibilidades de cada alimentante, a ser apurada durante a instrução processual.

Analisando as provas apresentadas nos autos, verifico que a alimentanda é pessoa idosa, diagnosticada com Alzheimer, doença neurodegenerativa que compromete progressivamente a memória, o pensamento, o comportamento e a capacidade de realizar atividades cotidianas. Esta condição, por si só, já evidencia a necessidade de cuidados especiais e, consequentemente, de recursos financeiros adicionais para garantir sua dignidade e bem-estar.

Os documentos juntados aos autos (Id. 327439368) demonstram que a idosa recebe benefício previdenciário que, após os descontos de empréstimos consignados, resulta em valor líquido de R$ 1.193,70, insuficiente para custear suas necessidades básicas, especialmente considerando sua condição de saúde e idade avançada. Há também comprovantes de despesas mensais com aluguel (Id. 327439369) e outros gastos essenciais (Id. 327439370), que corroboram a necessidade alegada.

Quanto à alegação da agravante de que não possui condições financeiras para arcar com o valor fixado (aproximadamente R$ 500,00), observo que não foram apresentadas provas robustas que demonstrem tal impossibilidade. A mera alegação de que recebe apenas o benefício do Programa Bolsa Família no valor de R$ 600,00 não é suficiente para afastar sua obrigação alimentar, especialmente considerando que não foram juntados documentos que comprovem outras despesas ou a impossibilidade de exercer atividade remunerada.

Quanto à alegação da agravante de que já contribuía com o valor de R$ 200,00 mensais, tal fato, por si só, não justifica a redução pretendida. Primeiro, porque não há comprovação documental desses pagamentos nos autos. Segundo, porque o reconhecimento judicial da obrigação alimentar deve considerar as reais necessidades da alimentanda, que, conforme demonstrado, são superiores ao valor anteriormente pago de forma voluntária.

É importante destacar que a obrigação alimentar entre parentes decorre do princípio da solidariedade familiar, que impõe o dever de assistência mútua entre os membros da família. No caso dos alimentos devidos aos pais idosos, este dever ganha ainda mais relevância, considerando a vulnerabilidade decorrente da idade avançada e, no caso específico, da doença degenerativa que acomete a alimentanda.

A jurisprudência dos tribunais brasileiros tem se firmado no sentido de que a obrigação alimentar em favor de pessoa idosa é solidária entre os filhos, podendo o valor ser dividido entre eles de acordo com suas possibilidades. No entanto, a mera alegação de dificuldade financeira, sem comprovação robusta, não é suficiente para afastar ou reduzir significativamente esta obrigação.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau fixou os alimentos provisórios em um salário mínimo, a ser dividido igualmente entre os três filhos da alimentanda, o que resulta em aproximadamente R$ 500,00 para cada um. Este valor, considerando as necessidades especiais da idosa e o princípio da solidariedade familiar, não se mostra desproporcional ou excessivo.

Por fim, destaco que o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, impõe o dever de garantir condições mínimas de subsistência a todos os cidadãos, especialmente aos mais vulneráveis, como é o caso da alimentanda, pessoa idosa e acometida de doença degenerativa.

Diante de todo o exposto, entendo que a decisão agravada não merece reforma, pois fixou os alimentos provisórios em valor razoável e proporcional, considerando as necessidades da alimentanda e as possibilidades dos alimentantes, em observância ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026